Tribunal: TJSP
Processo: 1014752-48.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
RECONHECIMENTO DE SÓCIO DE FATO. POSTERIOR RECOMPRA PELA SOCIEDADE DAS QUOTAS SOCIAIS. TRANSAÇÕES BEM DOCUMENTADAS, COM INÍCIO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS POR OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. NECESSIDADE DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o

Ementa:
RECONHECIMENTO DE SÓCIO DE FATO. POSTERIOR RECOMPRA PELA SOCIEDADE DAS QUOTAS SOCIAIS. TRANSAÇÕES BEM DOCUMENTADAS, COM INÍCIO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS POR OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. NECESSIDADE DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a Iron Studios Jurassic Park Alimentos e Colecionáveis Ltda. ao pagamento de R$ 90.000,00 ao autor. Ambas as partes recorreram, sendo que o autor busca afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, enquanto os demandados alegam ilegitimidade passiva e ausência de relação jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. As questões em discussão consistem em apreciar (i.) a ilegitimidade passiva dos corréus GBR, do sócio Renan e da empresa 4 por 1; (ii.) a responsabilidade da Iron Studios pelo pagamento ao autor; (iii.) a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Reconhecimento da ilegitimidade passiva dos corréus GBR, sócio Renan e empresa 4 por 1, pois não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais que é decorrente do resultado do julgamento em relação a esses réus.
2. Condenação da Iron Studios mantida. Cabível o pagamento de R$ 90.000,00 ao autor, com base em documentos que comprovam a relação jurídica e a obrigação desse pagamento.
3. Reconhecimento da total procedência dos pedidos autorais em face da Iron Studios, devendo ela arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO.
PROVIDO O RECURSO DOS RÉUS GBR, DO SÓCIO RENAN E DA EMPRESA 4 POR 1, PARA JULGAR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ELES.
NÃO PROVIDO RECURSO DA RÉ IRON STUDIO.
PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO AUTOR, PARA RECONHECER A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS EM FACE DA IRON STUDIOS.